Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS: DANO MORAL. ESTIMATIVA ÀQUEM À GRAVIDADE DO FATO. IMPOSITIVA A ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL (A MAIOR) COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. RECURSO PROVIDO.

I. Alegam os requerentes que, em 15.9.2018, teriam sido agredidos verbal e fisicamente pelo requerido (policial militar aposentado). Aduzem que, em razão de desentendimento do requerente com o filho do requerido (alegação de que clientes do comércio do filho do requerido estavam a fumar “maconha”), teriam sido agredidos com empurrões, tapas e “bofetadas” no estabelecimento comercial de propriedade dos requerentes.
II. O requerido, regularmente citado e intimado, não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodem os efeitos da revelia (Lei 9.099/95, art. 20), de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelos requerentes e não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno.
III. Além disso, resultou comprovado que : (i) o requerido levantou a camisa com a intenção de ostentar arma de fogo do tipo “pistola” e, com o dedo em riste, disse ao requerente: “não mexa com meu filho, deixa ele em paz, seja homem porque se não você vai se ver comigo, agora a conversa é comigo seu filho da puta, seu moleque, ordinário”, e, após, ainda, desferiu tapas no rosto do requerente (ID 23104474, p.12); (ii) a requerente, ao tentar apartar a briga, foi agredida com murros e empurrões (ID 23104474, p.12, e laudo de exame de corpo de delito n. 3.6730/2018 – ID 23104475, p. 10/11).
IV. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais (então de R$ 2.000,00 para cada requerente).
V. O valor da compensação dos danos morais deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (função precaucional).
VI. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas é viável a reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao princípio da proporcionalidade. E é exatamente o caso concreto, em que se revela patente o constrangimento decorrente da conduta do recorrido (graves ofensas físicas e verbais), que tinha plena ciência da ilicitude da própria conduta e das formas (legais) de resolução do conflito, notadamente diante da sua profissão (policial militar aposentado).
VII. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, urge a majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais (de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00 para cada recorrente), suficiente a compensar os constrangimentos vivenciados (físicos e psicológicos), e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras aos recorrentes.
VIII. Recurso conhecido e provido. Majorada a compensação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).